Tribunal: TJBA
Processo: 8011596-12.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011596-12.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO

APELADO: ROGERIO DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
MARCELA BEZERRA DE LIMA SOUZA, FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA, CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação Indenizatória. Contrato De consórcio. Vício de consentimento. Publicidade enganosa configurada. Promessa de contemplação imediata. Falha na prestação do serviço evidenciada. Em que pese constar no instrumento contratual que vendedores e representantes não possuem autorização para realizar promessa de contemplação com prazo determinado (cláusula 8ª), a parte autora colacionou aos autos conversas com prepostos da apelante que evidenciam a promessa de contemplação do consórcio. Conjunto probatório evidencia de forma clara que os prepostos da cooperativa veicularam promessa de contemplação garantida em frontal desconformidade com o conteúdo contratual formalizado, caracterizando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do apelado. Danos morais configurados. Frustração da legítima expectativa do consumidor, decorrente de conduta dolosa do fornecedor, enseja a devida reparação.
Quantum
indenizatório mantido. Honorários advocatícios majorados.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8011596-12.2022.8.05.0080, em que figuram, como apelante, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e, como apelado, ROGERIO DOS SANTOS VIEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA